Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E S PA C H O Não há pedido de gratuidade de justiça neste agravo de instrumento. Dessa forma, intime-se o recorrente para que comprove a concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de origem ou realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora